Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719023-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ROMUALDO GOMES CALDAS DECISÃO TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193172557, autos originários) proferida na ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais movida por ROMUALDO GOMES CALDAS, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por ROMUALDO GOMES CALDAS em desfavor de TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Alega o autor que comprou do requerido o veículo TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX, Placa: PBG5J03/Brasília-DF, RENAVAM: 01161152943 e que não houve a transferência do bem para o nome do adquirente perante o DETRAN/DF. Afirma que no contrato de compra e venda e recibo, a ré se responsabilizou pela entrega do automóvel ao comprador, livre de qualquer ônus ou encargo. Ocorre que, até a presente data, o autor não teve o veículo transferido para o seu nome, além do que verificou constar restrição de alienação fiduciária em nome do representante da ré. Requer ordem liminar, determinando à requerida a imediata transferência do veículo para titularidade autor, conforme consta do contrato de compra, sob pena de multa diária. É o Relatório. DECIDO. O deferimento da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante exigência do Art. 300, do CPC/15. No caso vertente está presente a probabilidade do direito, uma vez que o veículo foi alienado e entregue ao requerido, que pagou o preço, cuidando-se, pois, de compra e venda aperfeiçoada pela tradição. Nada obstante, a empresa vendedora descumpriu sua obrigação contratual de transferir o veículo ao comprador, bem como de entregar o automóvel livre de qualquer ônus ou encargo. A par disso, resta evidenciado o perigo de dano, ante a constatação de que até a presente data a transferência do bem não se efetivou, em razão do comportamento da requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao requerido a imediata transferência do veículo para titularidade do autor, no prazo de 05 (cinco dias). Na forma do art. 461, §5o, do CPC, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento, para o caso de descumprimento da presente decisão. Deixo para momento oportuno a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o réu, por mandado ou precatória, para dar cumprimento à presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intime-se.” Inicialmente, registre-se que a agravante-ré requereu a gratuidade de justiça mas efetuou o preparo do recurso, ato incompatível com a concessão do benefício em questão. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme contrato de compra e venda de veículo (id. 191285724, autos originários), o agravado-autor adquiriu da agravante-ré, em 20/12/2023, um automóvel Toyota Corolla, ano/modelo 2018/2019, placa PBG5J03, pelo valor de R$ 90.000,00, mais importância de R$ 990,00 para transferência do bem, ambos quitados. Conforme cláusulas segunda e terceira do contrato, a empresa-agravante obrigou-se a transferir o veículo para o agravado-autor, bem como a entregar o bem livre de qualquer ônus ou encargo. Segundo consta da inicial, o prazo ajustado para a agravante-ré proceder à transferência foi de 15 dias, com pedido de mais 5 dias para solução da questão (id. 191283186, pág. 3, autos originários). A consulta ao Detran Digital demonstra que o veículo está gravado de alienação fiduciária (id. 191285730, autos originários), cujo contratante do financiamento que gerou a restrição é o sócio da empresa-agravante, Jorge Torres Rodrigues (id. 191285731, autos originários). De outro turno, as conversas de WhatsApp (id. 191285727, autos originários) evidenciam as tentativas sem êxito do agravado-autor de obter a baixa do gravame e a transferência do veículo para o sem nome, embora já transcorridos mais de quatro meses da celebração do contrato. Inclusive, em uma das conversas colacionadas, há reconhecimento do atraso no cumprimento das obrigações contratuais (id. 191285727, pág. 4, autos originários). Diante dos elementos acima coligidos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora